Tribunal: STF
Processo: HC 189328
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 65.244/2020-STF, a defesa formula pedido de reconsideração da decisão negou seguimento a este habeas corpus, enfatizando, entre outros argumentos, que o que se busca nesta impetração “o reconhecimento de situação de excepcionalidade frente ao estado da unidade prisional que o requerente encontra[-se], seu estado de saúde e a sua imprescindibilidade nos cuidados com seu filho que tem necessidades especiais” (pág. 3 do doc. eletrônico 12).
    É o relatório. Decido.
    Verifico que não existem argumentos suficientes para alterar as razões que fundamentaram a decisão antes proferida, que baseou-se justamente no entendimento pacífico de que a ausência da análise dos fundamentos constantes da decisão monocrática pelo colegiado de Tribunal Superior impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
    Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator